Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0721481-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRE LUIS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA em favor de ANTONIO DE ALENCAR GALVAO (acusado) em face da decisão (ID 36825275, p. 97/99) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, na Ação Penal n° 0704687-29.2022.8.07.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 36825273), o impetrante expõe que o paciente foi preso no dia 25/06/2022, sob a acusação de descumprimento de medida protetiva de urgência. Acrescenta que o paciente está sendo processado pelo crime de ameaça à sua ex-companheira, porém, no dia dos fatos ele estava totalmente embriagado, não sabendo o que fazia. Afirma que o paciente é primário, não houve gravidade exacerbada da conduta e possui aparelho celular e residência fixa. Aduz que a pena máxima que lhe seria aplicada é de 2 anos de detenção, possivelmente em regime aberto, sendo incompatível a prisão preventiva com o regime de cumprimento da pena aplicado em eventual condenação. Requer a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Subsidiariamente, que seja aplicada medida diversa da restrição de liberdade, mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Conforme se observa dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 23/04/2022. Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória sem fiança, com imposição de medidas cautelares e medidas protetivas (ID 36825275, p. 45/47). No entanto, conforme boletins de ocorrência (ID 36825275, p. 87/88 e 91/92), nos dias 07/06/2022 e 21/06/2022, o paciente descumpriu as medidas protetivas, indo até a casa da vítima e depois ao trabalho dela, tendo, supostamente, a importunado e ameaçado. Ante o descumprimento das medidas protetivas, o Ministério Público postulou a monitoração eletrônica do paciente. Contudo, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 36825275, p. 97/99) expôs que o paciente não ostenta o perfil adequado para o recebimento da medida de monitoração eletrônica, pois possui histórico de internação por dependência química, é usuário de álcool e não possui telefone celular. Ademais, o paciente descumpriu por duas vezes as medidas protetivas impostas. Nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do acusado poderá ser decretada para garantir a execução de medida protetiva de urgência. Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento das medidas protetivas estabelecidas por duas vezes, quais sejam proibição de aproximação e de contato com a ofendida. Apesar de o paciente ter adquirido um celular para se enquadrar no perfil de monitoração eletrônica, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal. Assim, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de junho de 2022 18:41:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator